Tribunal: TJBA
Processo: 8038679-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038679-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA

APELADO: JOSE EDSON DOS REIS SAVATIN

Advogado(s):VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Cobrança nº 8038679-12.2023.8.05.0001, na qual se discutia a exigibilidade de valores referentes a contrato de empréstimo consignado. O acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência da cobrança, com declaração de inexistência do débito, fixação de abstenção de negativação e imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar sobre parcelas vincendas e vencidas não abrangidas pela documentação apresentada pelo consumidor, e se, diante disso, seria necessário reformar a decisão para permitir a apuração do saldo devedor remanescente por meio de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a documentação apresentada pelas partes, reconhecendo que o consumidor comprovou o adimplemento de 39 parcelas por meio de extrato de consignação e contracheques, além de destacar a ausência de prova por parte do banco quanto à inadimplência.

5. O julgado fundamentou a inexistência de inadimplemento com base na documentação acostada e na ausência de prova em sentido contrário, sendo desnecessário examinar ponto que não compromete o resultado da causa.

6. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os que considerar relevantes para a formação de seu convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7. Os embargos demonstram mero inconformismo com o teor do acórdão e intento de rediscussão da matéria, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8038679-12.2023.8.05.0001 (ID 95042758) em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
e como embargado
JOS
É
EDSON DOS REIS SAVATIN
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200